Tribunal: TJMT
Processo: 1023659-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023659-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GUIMATRA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.587.806/0001-90 (AGRAVADO), HEITOR FELIPE PAIVA MENDES - CPF: 027.923.271-38 (AGRAVADO), SEBASTIAO MENDES NETO - CPF: 108.910.801-04 (AGRAVADO), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento de decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial que determinou o desbloqueio de valores penhorados em conta bancária do executado, sob o fundamento de que são impenhoráveis. O agravante sustenta que os agravados não demonstraram que o montante seria essencial à sua subsistência ou que se trata de conta poupança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se valores mantidos em conta bancária do executado são impenhoráveis quando inferiores ao limite de 40
salários mínimos
, independentemente da natureza da conta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

. O STJ firmou jurisprudência no sentido de que valores mantidos pelo devedor em instituições financeiras, até o limite de 40
salários mínimos
, são impenhoráveis, independentemente da natureza da conta, nos termos dos precedentes da Segunda Seção (
AgInt
no REsp 1.795.956/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 15/5/2019).

4. A interpretação dada pelo Tribunal Superior visa à proteção do mínimo existencial, afastando a penhora sobre valores que possam comprometer a subsistência do devedor e sua dignidade.

5. No caso concreto, o valor penhorado (R$ 28.296,82) está abaixo do limite fixado pela jurisprudência, tornando correta a decisão que determinou o desbloqueio da quantia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade de valores até o limite de 40
salários mínimos
aplica-se independentemente da conta bancária em que estejam depositados, abrangendo conta corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimento.

A proteção conferida pelo artigo 833, X, do CPC não exige comprovação da destinação dos valores à subsistência do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1.795.956/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 15/5/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.940.342/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 14/12/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.003.094/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, DJe 25/5/2022; STJ,
AgInt
no REsp 2.143.763/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, DJe 16/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1023659-04.2024.8.11.0000 de decisão da 1.a Vara Cível da Comarca de Diamantino, que em Execução de Título Extrajudicial determinou o desbloqueio de valores objeto de penhora
on

line
, por entenderem impenhoráveis.

O agravante diz que os agravados sequer demonstraram que o dinheiro seria essencial ou imprescindível para a manutenção da sua subsistência e nem que se trata de conta poupança.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal
(
id 236668688).

Sem
c
ontraminuta
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante se insurge contra odecisumque deferiu pedido de desbloqueio dos valores penhorados
(R$
R$ 28.296,82)
na conta bancária do executado Sebastião Mendes Neto.

Segundo entendimento do STJ,
todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
,
mantidos em
conta-corrente
, caderneta de poupança ou fundos de investimentos, são impenhoráveis,
precedente da
Precedente da Segunda Seção (
AgInt
no REsp 1.795.956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 15/5/2019).

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. IRRELEVÂNCIA. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
INDEPENDENTE SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. QUESTÃO DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A possibilidade de reconhecer a impenhorabilidade da quantia até 40
salários mínimos
constitui, uma questão de direito, e não de fato. Incabível, por isso, a incidência da Súmula n.o 7 do STJ.

2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40
salários mínimos
.

3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA ATÉ O LIMITE DE 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 373, II, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
, mantidos em
conta-corrente
, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis.

2. O Tribunal de origem concluiu, com base no conjunto fático-probatório, que as movimentações ocorridas na caderneta de poupança do devedor não demonstram sua utilização como
conta-corrente
. A pretensão de rever tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte.

3. No tocante à alegada ofensa ao art. 373, II, do CPC/2015, verifica-se não ter sido tal dispositivo legal objeto de debate e decisão pela instância ordinária, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, razão pela qual incidente na espécie a Súmula 211 do STJ.

4. Agravo interno improvido.
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.003.094/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCABIMENTO DA PENHORA DE VALORES INFERIORES A 40 (QUARENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS
DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. PROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Sem razão a agravante quando defende a relatividade da impenhorabilidade dos valores inferiores a 40 (quarenta)
salários mínimos
depositados em conta bancária.

2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no REsp n. 2.143.763/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024.)

Logo, a declaração de impenhorabilidade é medida que se impõe, mesmo que os valores não estejam depositados em poupança.

Pelo exposto,
nego
provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025